Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-07.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - Servidora Pública Estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão de regularização de licença-saúde indeferida administrativamente cumulada com indenização por danos morais.

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO MATERIAL – Laudo pericial do IMESC que confirmou a incapacidade total e temporária da demandante no período litigioso (setembro de 2019) – Diagnóstico de episódio

Ementa:
APELAÇÃO - Servidora Pública Estadual – Agente de Organização Escolar – Pretensão de regularização de licença-saúde indeferida administrativamente cumulada com indenização por danos morais.

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO MATERIAL – Laudo pericial do IMESC que confirmou a incapacidade total e temporária da demandante no período litigioso (setembro de 2019) – Diagnóstico de episódio depressivo e transtorno de ansiedade – Direito à regularização funcional e restituição dos valores descontados reconhecido em primeiro grau – Matéria incontroversa neste ponto.

DANOS MORAIS – Inocorrência – O indeferimento administrativo de licença para tratamento de saúde, ainda que posteriormente anulado judicialmente, configura mero dissabor da vida cotidiana – Ausência de prova de violação aos direitos da personalidade ou de exposição a situação vexatória e humilhante – Dano que permaneceu adstrito à esfera patrimonial, devidamente reparado.

RECURSO DESPROVIDO.